Tribunal: TJMT
Processo: 1009067-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009067-91.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Onorio Gonçalves da Silva Júnior
Pacientes: Luciano Palopoli, Douglas Vieira de Souza e Gabriel Vieira de Souza
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
O presente habeas corpus, com pedido in limine litis, foi impetrado pelo Dr. Onorio Gonçalves da Silva Júnior, em benefício de Luciano Palopoli, Douglas Vieira de Souza e Gabriel Vieira de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.
De acordo com os termos da singela impetração, os pacientes foram presos preventivamente no dia 19.12.2019, no âmbito da denominada operação “Reditus”.
O impetrante destaca que o inquérito policial, primeiramente, tramitou pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, e, posteriormente, houve o declínio da competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.
Assevera que os pacientes sofrem constrangimento ilegal porquanto a autoridade judiciária ora apontada como coatora não se atentou ao disposto no chamado “pacote anticrime” – Lei n. 13.964/2019 –, que determinou que as prisões preventivas devem ser reavaliadas pelo magistrado após decorridos noventa dias de seu início, sob pena de tornar ilegal a mantença da custódia.
Com essas considerações, pede a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que os paciente “aguardem em liberdade momentaneamente o julgamento final deste writ (mérito)”, aplicando, se necessárias, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relato do necessário.
Prefacialmente, convém relembrar que a ação constitucional do habeas corpus se sujeita a procedimento especial de rito célere, que não comporta dilação ou produção probatória, incumbindo ao subscritor da ordem instruir o pleito de forma clara e objetiva, e, sobretudo, com os documentos necessários ao exame de seus argumentos, sob pena de inviabilizar a constituição válida e regular do remédio heroico.
Dito isso, tendo em vista que o impetrante se deu ao trabalho de anexar ao feito tão somente a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, bem como a quebra do sigilo bancário, sequestro de valores em contas bancárias, busca e apreensão, dentre outros (no mesmo decisum), é evidente que não existem elementos suficientes de convicção para a concessão da liminar vindicada.
Sem delongas, não há como aferir nem sequer se a defesa provocou o Juízo singular para se manifestar a respeito da necessidade, ou não, da manutenção da prisão preventiva, e, por óbvio, não há documentação alguma que permita dizer que o magistrado de origem violou as disposições da novel Lei n. 13.964/2019.
Assim, entendo necessária a prévia coleta de informações judiciais para a análise mais acurada a respeito dos argumentos trazidos na impetração, bem como para evitar qualquer tipo de supressão de instância.
Ademais, é nítido que a liminar postulada é de natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, cuja análise competirá ao órgão colegiado, em momento oportuno.
Portanto, indefiro a liminar requerida.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária apontada como coatora e, estando elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 24 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator